Tribunal: TJSP
Processo: 1516756-07.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 - Exceção de Pré-Executividade – Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU – Descabimento - Sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em sentido estrito – Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Inteligência do artigo 173,

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2013 - Exceção de Pré-Executividade – Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade recíproca da CDHU – Descabimento - Sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em sentido estrito – Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Inteligência do artigo 173, §2o, da CF - Prosseguimento da execução prejudicado, posto que a excipiente faz jus à isenção - Lei municipal que concede isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados à execução de projetos de casas populares – Documentos juntados aos autos comprovam o preenchimento dos requisitos legais - Extinção da ação mantida; contudo, sob outro fundamento -– Recurso ex officio não conhecido e recurso voluntário desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1516756-07.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso ex officio não
conhecido e recurso voluntário desprovido, com observação. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
2
Apelação n. 1516756-07.2018.8.26.0090.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Recorrente: Juízo Ex Officio.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU.
Voto n. 31.570.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2009 a 2013 - Exceção de Pré-Executividade Ação extinta em
primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade
recíproca da CDHU Descabimento - Sociedade de economia
mista que desenvolve atividade econômica em sentido estrito
Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao
setor privado
Inteligência do artigo 173, §2o, da CF -
Prosseguimento da execução prejudicado, posto que a excipiente
faz jus à isenção - Lei municipal que concede isenção de IPTU
para imóveis pertencentes à CDHU destinados à execução de
projetos de casas populares Documentos juntados aos autos
comprovam o preenchimento dos requisitos legais - Extinção da
ação mantida; contudo, sob outro fundamento - Recurso ex
officio não conhecido e recurso voluntário desprovido, com
observação.
Vistos.
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, nos autos da
ação de execução fiscal (Proc. no 1516756-07.2018.8.26.0090, da E. Vara das Execuções
Fiscais Municipais da Comarca da Capital), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando o recebimento do valor referente ao IPTU
dos exercícios de 2009 a 2013, opõe exceção de pré-executividade, alegando, em síntese,
que faz jus à imunidade tributária, bem como que foi contemplada com a isenção do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
3
ora cobrado, nos termos da Lei Municipal n. 14.856/08. Ao término, pugna pelo
acolhimento da exceção apresentada, para o fim de extinguir-se a execução fiscal em curso.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 103/106,
tendo a digna magistrada acolhido a exceção oposta e julgado extinta a ação.
Interpõe, então, a exequente o seu recurso de apelação (fls.
111/115), no qual afirma que a executada não tem direito de beneficiar-se da imunidade
tributária alegada, nem tampouco da isenção, requerendo, portanto, a reforma da r.
sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 120/132).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
De proêmio, anote-se a dispensa do reexame necessário, em
função do valor de alçada ser inferior a quinhentos salários mínimos, de acordo com o
artigo 496, § 3o, II, do CPC/2015.
No mais, malgrado a combatividade do digno procurador
municipal da apelante, entende-se que a extinção da ação, decretada em primeiro grau,
merece subsistir; contudo, sob outro fundamento.
Senão, vejamos.
Cuida-se de execução fiscal na qual objetiva a
Municipalidade de São Paulo o recebimento do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU, referente aos exercícios de 2009 a 2013, atinente ao imóvel descrito em exordial.
A CDHU opôs exceção de pré-executividade, tendo a douta
magistrada acolhido a mesma, uma vez que reconheceu à executada o direito à imunidade
recíproca. Insurge-se a Municipalidade de São Paulo contra tal decisão.
Pois bem.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas
estatais são classificadas em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços
públicos e, em consequência, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
4
que varia em vista da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate de
exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público.
(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a
doutrina prevalecente, a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente dita
(art. 173) e o 'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em situações
especiais, pode exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do domínio
econômico propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços públicos
incumbe ao Estado.” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo Horizonte, Editora
Fórum, 2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também ressalta
a distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais que
empreendem atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL -
DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E
EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO
ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO FUNCIONAL
DAS
EMPRESAS
ESTATAIS
-
.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
-
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas públicas
que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do
disposto no § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das
empresas privadas.
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço
público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
5
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se
aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que
prestam serviço público. '(...).” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se
submetem as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras de
atividade econômica.
Fixada tal premissa, observa-se que, ainda que a CDHU
exerça atividade de relevante interesse coletivo, a mesma desempenha atividade econômica
em sentido estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.
“§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre: (...)”
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal, em
seu § 2o, veda a concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às
empresas públicas e às sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, in
verbis:
“Art. 173 (...)
“§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.”
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária à CDHU,
no caso em apreço, implicaria na concessão de benefício fiscal não extensivo às empresas
privadas que também se dedicam à construção de moradias populares, em evidente afronta
ao disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre
Desembargador Eutálio Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da
constituição de seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja imanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
6
ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao atendimento de
projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado,
confronta com outras empresas do setor privado e, por isso, conceder a esta a imunidade
viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e, assim sendo, a aplicação do art.
173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no 2032110-67.2013.8.26.0000; 15a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição sobre o
assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU de
2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de imunidade
recíproca Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista
- Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência indevida na hipótese
de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo; j. 12.12.2013; Rel. Des. João Alberto Pezarini).
Entretanto, ainda que a executada não faça jus à imunidade
recíproca, a decretação de extinção da ação deve ser mantida, sob outra fundamentação;
qual seja, a isenção.
É fato que a apelada faz jus à isenção tributária, conforme
previsão no artigo 3o, da Lei Municipal no 14.865, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou utilizados para
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades autônomas.” (fl.
43).
Ademais, restou incontroverso nos autos que o imóvel sobre
o qual recai a exação está sob o domínio da CDHU (fls. 49/50), bem como que tal imóvel
está sendo empregado para construção de casas populares (Conjunto Habitacional Cidade
Tiradentes D - fls. 51/71).
Outrossim,
conforme
se
depreende
dos
documentos
constantes dos autos, a apelada foi criada para o fim de: “promover a ascensão social das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
7
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos e a propiciar, em
relação a essas famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições para
melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais; e V - estímulo e fornecimento da capacidade de organização comunitária”.
Assim, não restam dúvidas de que o imóvel pertence à
CDHU, ora apelada, e que está sendo destinado à execução de projetos de casas populares,
satisfazendo, portanto, as exigências legais para obtenção da isenção.
Salienta-se ainda que a lei municipal instituidora da isenção
não previu prazo para início ou finalização dos projetos de execução, mas limitou-se a
exigir sua destinação ou utilização para implantação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, o que, de fato, se vê, diante dos elementos mencionados.
Aliás, nesse sentido também é a jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“Tributário - IPTU (Exercícios de 2006 a 2008) - Execução
fiscal - Embargos julgados improcedentes. - Pretensão à reforma. Possibilidade. - Isenção
de IPTU prevista em lei municipal para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à
execução de projetos de casas populares - Satisfação dos requisitos legais - Recurso
provido”(Apelação no 0002859-59.2012.8.26.0554, j. 13.06.2013, Rel. Des. Mourão Neto).
E ainda:
“Embargos à execução fiscal. IPTU Isenção - Concessão
- Preenchimento dos requisitos autorizadores - Precedentes desta Câmara. Dá-se
provimento ao recurso” (Apelação no 0010260-12.2012.8.26.0554, j. 14.03.2013, Rel. (a)
Des. (a) Beatriz Braga).
No mesmo sentido: Apelação no 0010263-64.2012.8.26.0554;
j. 29.09.2012; Rel. Des. Osvaldo Capraro e Apelação no 0010992-90.2012.8.26.0554, j.
29.11.2013; Rel. Des. José Luiz de Carvalho.
Desta forma, enquanto o imóvel estiver sob o domínio da
CDHU, estará ela desobrigada do pagamento do tributo, em razão da isenção tributária
concedida em seu favor, nos termos da legislação supramencionada.
Destarte, diante do evidente reconhecimento da isenção
fiscal, é descabido o provimento do apelo, sendo imperiosa a manutenção da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1516756-07.2018.8.26.0090 -Voto no 31570 (Cl)
8
ação decretada em primeiro grau; contudo, à luz de outro fundamento; qual seja, o da
isenção tributária.
Vencida a Municipalidade apelante em sede recursal, ficam
os honorários advocatícios fixados na r. sentença de fls. 103/106 majorados em 5% (cinco
por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, em
atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Para os devidos fins de direito, ficam os dispositivos legais
citados no presente voto devidamente prequestionados.
Com isto, não se conhece do recurso ex officio e nega-se
provimento ao recurso, com observação.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.